Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700109-16.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS RECORRIDO: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”. da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. INTERVENÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. IAC No 1. ART. 921, § 5o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo e poderá produzir provas ou requerer medidas processuais pertinentes, além de recorrer (CPC, art. 179). 2. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, entre outras teses, concluiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição. 3. O atual art. 921, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021 – aplicável ao caso, já que se trata de norma de natureza processual – determina que o Juiz deve ouvir as partes antes de reconhecer a prescrição intercorrente. 4. É cabível e razoável a interpretação extensiva do IAC no 1 do STJ e do art. 921, § 5o, do CPC, no sentido de que também é necessária a intimação prévia do Ministério Público, atuante no feito como custos legis, para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Ausente a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, com base no art. 179 ou no art. 921, § 5o, ambos do CPC, a sentença deve ser cassada por error in judicando. 6. Preliminar suscitada pelo Ministério Público acolhida. Recurso prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 179 e 921, §5o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou o princípio das instrumentalidade das formas, ao presumir nulidade sem a devida demonstração de prejuízo. Assevera que a ausência de intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente não comprometeu, de forma concreta, a defesa dos interesses do incapaz, tampouco impediu o exercício das funções inconstitucionais do Parquet. Ressalta que a atuação do MP ao longo do processo, inclusive na fase de conhecimento, e o fato de o autor já ter atingido a maioridade, evidenciam que não houve qualquer comprometimento à defesa dos interesses do incapaz, tampouco à regularidade do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 179 e 921, §5o, ambos do Código de Processo Civil Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 16. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente em 25/10/2024 (ID no 68297322) e o Ministério Público alega evidente prejuízo, com base no CPC, art. 279, § 2o, por não ter sido intimado previamente (ID no 69571285). 17. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo e poderá produzir provas ou requerer medidas processuais pertinentes, além de recorrer (CPC, art. 179). 18. Neste feito, embora o autor/apelante tenha alcançado a maioridade, e, em tese, a capacidade civil, durante o trâmite processual, sempre houve atuação do Ministério Público como custos legis, seja na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença. 19. A falta de sua intimação para se manifestar sobre questão que acarretou a extinção do processo restringiu o exercício de suas funções institucionais, obstando que produzisse eventuais provas ou requeresse medidas processuais, o que gerou prejuízo ao autor/apelante. Destaca-se que o Ministério Público alega fatos impeditivos ao transcurso do prazo prescricional. (ID 74386214). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023